Tribunal: STF
Processo: ARE 1283583
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – DIFERENÇAS – PISO SALARIAL DA CATEGORIA – CORREÇÃO – SALÁRIO MÍNIMO. As reclamantes pleteiam a revisão de seus benefícios para que atinjam valor equivalente ao correspondente a 2,5 salários mínimos, mantendo-se, assim, a diferença de percentual entre os valores dos pisos salariais estabelecidos para as diversas categorias salariais da FEPASA, tal como definido em 1997. Tal pedido decorre do aumento nos proventos dos aposentados enquadrados no Plano 6 - Classe 603, por força de decisão judicial. A pretensão das reclamantes, consubstanciada em aumento salarial, tomando-se como parâmetro o valor base correspondente a 2,5 salários mínimos para a classe inicial (Plano 6 – Classe 603), para fins da manutenção de uma diferença de percentual entre os pisos das diversas categorias, diferença essa estabelecida em 1997, está em desacordo com o disposto no artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, que proibi a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Tal vedação, inclusive, está disposta na Súmula Vinculante nº 4 do STF, nestes termos: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. A utilização do salário mínimo como base do piso salarial, tal como explicitada acima, implica a veiculação, de forma transversa, do mínimo legal como referência no cálculo do benefício, e, consequentemente, a majoração proporcional dos salários de toda a categoria, notadamente daqueles que já percebiam valores superiores, como é o caso dos empregados falecidos, enquadrados no Plano 6 – Classe 605. Precedentes do TST. Recurso de embargos conhecido e desprovido.”
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, veja-se o ARE 922.363, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se.
          Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator